Tribunal: TJES
Processo: 5009215-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009215-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S A A GAZETA e outros (2)
RECORRIDO: IDELBERTH LUIGI PEREIRA DE LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL. COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVER DE VERACIDADE E DEVER GERAL DE CUIDADO NÃO OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA SITUAÇÃO VEXATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009215-72.2022.8.08.0024

Recorrente: S/A A GAZETA, LEONEL XIMENES e ALINE NUNES

Recorrido: IDELBERTH LUIGI PEREIRA DE LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4805956).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
S/A A GAZETA, LEONEL XIMENES e ALINE NUNES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que Leonel Vasconcelos Ximenes é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que no momento da publicação da matéria estava em gozo de férias;
b)
que a intenção da matéria foi de
animus narrandis
e não de
animus caluniandi et difamandi
,
portanto, agiu no exercício regular de seu direito;
c)
que a recorrente Aline apenas utilizou-se anotação de um despacho proferido em uma ação criminal na qual o recorrido era um dos acusados, bem como que a informação foi de que o processo analisava questão contra o combate ao tráfico de drogas;
d)
que em nenhum momento foi identificado o recorrido na matéria, bem como que não foi lhe imputado fato criminal;
e)
que não se pode exigir do jornalista profundo conhecimento técnico jurídico quanto à tipificação de um crime;
f)
que a sentença ignorou o fato de que o recorrido foi acusado, processado e condenado pela prática prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003;
g)
que o crime cometido pelo recorrido não é menos grave do que o constante na matéria;
h)
que caso seja entendido pela existência de dano moral, esse deverá ser minorado;
i)
que o recurso seja conhecido e provido.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a ilegitimidade de

Leonel Vasconcelos Ximenes, afirmando que, em que pese a notícia levar seu nome, ele estava em gozo de férias no momento da publicação.

Contudo, inexiste nos autos qualquer documento capaz de comprovar a alegação, assegurada, portanto, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O simples fato de ser reconhecida a ilegitimidade do recorrente na ação criminal não é suficiente para o reconhecimento da preliminar.

Desse modo,
repilo
a preliminar aventada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quando a possível violação dos direitos de personalidade do recorrido por publicação de matéria jornalística.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro é regido por direitos individuais e coletivos que ministram liberdade sobre os indivíduos a quem são aplicados. Em certas ocasiões, alguns desses direitos e princípios basilares entram em colisão, por protegerem duas situações que, aparentemente, são contraditórias.

O mérito processual reside justamente no embate entre os direitos de liberdade de imprensa, de informação e de expressão e os direitos de personalidade do recorrente, na qual é necessário apurar se a matéria noticiada deve ter total amparo pela liberdade de imprensa ou, se, de fato, como alegado pelo recorrido, houve violação de seus direitos de personalidade.

A liberdade de expressão é um direito constitucional que resguarda a possibilidade dos indivíduos manifestarem seus pensamentos e opiniões sem restrições do Estado.

Todavia, tal direito não é absoluto, sendo que a própria constituição estabelece alguns limites, como a vedação ao anonimato, o direito de resposta, restrições à propagandas comerciais de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos e terapias, classificação indicativa e dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
[1]
.

Importante destacar que a liberdade de expressão também é disciplinada pela legislação internacional Pacto de São José da Costa Rica, o qual, a par da Constituição Federal, possui imposição de limites quanto ao exercício do direito de liberdade de expressão
[2]
.

De igual modo, é assegurado pela Constituição Federal o direito de informação que também possui limitações quanto a seu exercício. O Excelso STF e a doutrina entendem que os reflexos da liberdade de imprensa e sua projeção quanto à liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, desdobram-se nas seguintes prerrogativas: o direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar
[3]
.

É imperioso destacar que, em face dessas garantias constitucionais, restou decidido no julgamento da ADPF 130 que é vedada a censura de publicações jornalísticas, sendo excepcional qualquer intervenção judiciária quanto à retirada da publicação de matérias, a qual, logicamente não impossibilita a responsabilização pelos danos causados, quando houver, nos termos constitucionais (Fernandes. 2019).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência consolidada do C. STJ define alguns critérios para apurar quanto a possível violação dos direitos de personalidade, quando houver conflitos de direito com a liberdade de imprensa. São eles: o dever de veracidade, o dever de pertinência e o dever geral de cuidado.

No inteiro teor do julgamento do REsp 1890611 - SP temos a seguinte exposição sobre o assunto:

Com relação ao primeiro dos deveres, é imperioso que a manifestação tenha por fim a divulgação de fato verossímil. O direito de informar “apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, revelado quando a informação conferir ciência da realidade” (REsp 1.897.338/DF, Quarta Turma, DJe 05/02/2021). Inclusive, há que defenda a existência de um direito de quarta geração consistente em informar somente o que é verdadeiro (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: Por um Direito Constitucional de luta e resistência; por uma nova hermenêutica; por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 48). Assim, a imprensa deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados não forma a opinião pública, mas, ao revés, a manipula. Por certo, não há necessidade de que os fatos divulgados sejam absolutamente incontroversos.
O que se exige da imprensa é uma atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos,
“ou seja, [exige-se] que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros”

(GOMES JUNIIOR, Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Direito de imprensa e liberdade de expressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123) (AgInt no REsp n. 1.890.611/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) grifos meus

Vale destacar que além de analisar quanto à verossimilhança dos dados da matéria, deve ser apurada a pertinência da divulgação daquele assunto, ou seja, a utilidade da publicação daquele fato.

Outro ponto destacado no mencionado julgado do C. STJ, é a liberdade de imprensa apenas assegura o direito de informar, em nada justificando a mentira ou condutas caluniosas e injuriosas.

Nesse sentido, em detida análise dos autos, percebo que a razão distancia-se do recorrente, explico.

A matéria que gerou a pretensão indenizatória, foi noticiada no dia 29 de julho de 2019 e trazia a seguinte redação:

Agente acusado de tráfico de drogas dá curso no Iases

O Iases promoveu há duas semanas curso para os profissionais que atuam nas unidades de internação de menores infratores, e um dos instrutores é um agente que responde a processo por tráfico e uso de drogas.

Mais segurança

O curso de formação em Tecnologia Não Letal, segundo o Iases, tem a finalidade de fortalecer a segurança das unidades, dispensando o uso de força física em situações extremas.

Referência

Houve aula de primeiros-socorros, gerenciamento de crise e Direitos Humanos. Mas como fortalecer a segurança usando profissional com acusação tão grave?

Não sabe de nada

O Iases, ao ser questionado, informa que desconhece a acusação. O processo tramita desde 2013 na 7º Criminal de Vila Velha e tem como autor o Ministério Público contra o agente.

(grifos presente no original)

Há colacionado nos autos declaração emitida pelo Iases de que nos dias 15 e 17 de julho de 2019, o recorrido/autor da ação ministrou o curso de Teoria em Gerenciamento de Tecnologia não Letal aplicada a segurança socioeducativa (ID 4805609), bem como que o depoimento das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, foi uníssono ao indicar que o único agente que dava o curso mencionado na notícia era o recorrido.

Assim, em que pese a inexistência de nome do recorrido na matéria, pelos dados existentes no processo é possível identificar com clareza que a notícia se tratava de sua pessoa, tanto que após a publicação, diversos colegas da profissão entraram em contato com o recorrido para questioná-lo sobre a veracidade das informações divulgadas, sendo ele alvo de comentários maldosos por parte de algumas pessoas em decorrência da matéria, conforme demonstram as conversas colacionadas no documento ID 4805611.

No documento ID 4805610 está contido o processo mencionado na notícia jornalística. De fato, a capa dos autos traz a taxonomia como “assuntos principais” o movimento “(283) Tráfico de Drogas e Condutas afins”. Todavia, logo abaixo há a seguinte informação: “Assuntos secundários (3633) Crimes do Sistema Nacional de Armas”.

Vale destacar que, realmente o processo possui denúncia quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, mas a imputação do crime é em face de um terceiro o qual era réu naquele processo junto do recorrido, sendo que a esse último foi apenas imputado a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Outrossim, o despacho mencionado pelos recorridos menciona o procedimento da lei 11.343/2006 como fundamento para intimação da defesa prévia, mas isso é porque a lei de drogas prevê um rito especial, o qual era utilizado nas ações na época dos fato.

Desse modo, bastaria o recorrente diligenciar junto ao cartório da vara criminal para obtenção da informação quanto à classificação do processo, bem como para analisar a denúncia, haja vista que o processo não estava em segredo de justiça, que por simples leitura, seria possível identificar a falha na conclusão pela matéria.

Ressalta-se que a ausência de formação técnica não é fato que justifique a imputação de crime incorreta na matéria, uma vez que já havia na denúncia o exato crime que estava sendo imputado ao agente. Outrossim, as recorridas possuem corpo jurídico no qual poderia ter buscado auxílio para verificação e confirmação dos dados.

Vislumbro, portanto, uma atitude precipitada por parte dos recorrentes ao concluir, pela simples classificação geral do processo e por informação extraída por despacho em processo sem analisar o contexto geral dos autos, que aquela ação versava sobre tráfico de drogas, quando na realidade o crime ali discutido e imputado ao recorrido era outro, não respeitando, portanto, o dever de veracidade da matéria noticiada.

Cabe destacar que não se sustenta a alegação do recorrente de que apenas houve erro de tipificação quanto ao crime imputado ao recorrido, isso porque,
a ação imputada a ele na notícia é demasiadamente mais gravosa do que a por ele de fato cometida, pois o crime de tráfico de drogas é crime equiparado aos hediondos, enquanto o crime a ele imputado - art. 14 da Lei 10.826/2003, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - não possui tal classificação de gravosidade.

Noutro giro, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Desse modo, é legítima a indenização pretendida, vez que a atitude da recorrente gerou danos à honra e aos direitos de personalidade do recorrido, fato comprovado pelas mensagens de texto colacionadas aos autos.

Com relação ao
quantum,
tenho que não se mostra exorbitante a quantia arbitrada pelo juízo visto que os danos morais devem levar em consideração a capacidade financeira do ofensor em face dos danos causados à parte, sendo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 2019.

[2]
ARTIGO 13

Liberdade de Pensamento e de Expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar:

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

[3]
Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 2019.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)